Tribunal: TJBA
Processo: 0307328-31.2016.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0307328-31.2016.8.05.0001.6.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL e outros

Advogado(s)
:
JOAO ANDRE SALES RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO ANDRE SALES RODRIGUES

ESPÓLIO: ANA CRISTINA PELOSI DE FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
LUISA CAROLINA DE SOUZA MORAES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. APLICAÇÃO DO TEMA 936/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ALEGAÇÃO DE QUE FOI DADA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE À DADA AO TEMA 936 PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A RESPEITO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA NA AÇÃO DE REFLEXO DE PARCELAS SALARIAIS NA PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENDIDOS. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Apelo pela incidência da segunda hipótese excludente da regra geral constante do Tema 936/STJ, uma vez que a atuação da patrocinadora teria ensejado o prejuízo reclamado pela parte autora decorrente de ilícito contratual.

Incabível a incidência, no caso concreto, da excludente da regra geral constante do item II do Tema 936/STJ, eis que, de acordo com orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1443304/SE), em sede de Recurso Especial Repetitivo, o patrocinador não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que envolvam, como na hipótese em apreço, participante e entidade de previdência privada, sobretudo quando a controvérsia levada a julgamento se referir ao plano de benefícios, porquanto o patrocinador e o fundo de pensão são dotados de personalidades jurídicas próprias e patrimônios distintos.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0307328-31.2016.8.05.0001.6.AgIntCiv
, em que figuram, como agravantes, FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL e outros, e, como agravada, ANA CRISTINA PELOSI DE FIGUEIREDO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.